Tribunal: TJSP
Processo: 0041347-81.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Revisão criminal – conhecimento –alegação de afronta a dispositivos do Código Penal atinentes à individualização da pena – inocorrência – sanção estabelecida com esteio nos parâmetros legais e em entendimentos jurisprudenciais – pedido revisional indeferido